Tribunal: TJES
Processo: 0015309-68.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015309-68.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CHARLES CRUZ FERREIRA
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
VIAS DE FATO P
RATICADA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE
NÃO COMPROVADAS
.
RECURSO CONHECIDO
E
IM
PROVIDO.

E
m que pese a irresignação d
o
parquet
, verifico que
há dúvidas quanto a
materialidad
e
e autoria
do delito.
É evidente que o conjunto probatório não é indene de dúvidas, de modo que a manutenção da sentença absolutória é a medida que se impões, em homenagem ao
in dubio pro reo,
de acordo com o art. 386, inciso VII, do CPP
.

Recuso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0015309-68.2019.8.08.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CHARLES CRUZ FERREIRA
Advogado do(a) APELADO: ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO - ES27028-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal, interposto pelo
Ministério Público Estadual,
manifestando seu inconformismo com a
s
entença de fls. 79/80, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado Charles Cruz Ferreira da prática do delito do artigo 21 do Decreto-Lei n° 3.668/41, com as implicações da Lei n° 11.340/06.

O
Ministério Público requereu a condenação do apelado pela prática da mencionada contravenção penal, ante a suficiência da prova produzida, entendendo-a hígida e suficiente para embasar um decreto condenatório.

Narra a denúncia que o apelado e a vítima convivem maritalmente há 08 (oito) anos e possuem 02 (dois) filhos menores de idade. No dia dos fatos, o casal estava separado há duas semanas.

A vítima foi até o terminal da Beira Rio entregar ao apelado os seus pertences, oportunidade em que passou a agredir a ex-companheira que não aceitou reatar o relacionamento recém-rompido.

Ato contínuo, o filho do casal estava no colo da vítima e caiu no chão após levar um soco do pai, momento em que transeuntes acionaram a polícia.

Pois bem.

De acordo com a peça acusatória manejada pelo Ministério Público Estadual, o denunciado, dolosamente, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira.

E
m que pese a irresignação d
o
parquet
, verifico que
há dúvidas quanto a
materialidad
e
e autoria
do delito
, conforme passo a expor.

Não há nos autos um laudo que comprove a materialidade delitiva.

Os policiais responsáveis pela autuação narraram em juízo que não presenciaram os fatos e nem notaram qualquer lesão nas vítimas. Em juízo os policiais não lembravam do caso, considerando o lapso temporal e o alto número de ocorrências que atendem. Entretanto, confirmaram as suas declarações da fase policial.

Ocorre que na fase policial ambos declararam que não viram as agressões em análise, apenas que ao chegarem ao local a vítima alegava ter sido agredida na região do rosto e que o apelado teria agredido, também, o filho do casal, de apenas 01 (um) ano de idade.

Não há testemunhas oculares.

O apelado nega a autoria delitiva e apresenta uma versão plausível dos fatos: “
que a vítima usuária de crack. Que se negou a dar dinheiro a vítima. Que a vítima disse que iria
lhe
denunciar". Que a prima dela ligou para a pol
í
cia. Que a polícia chegou e a vítima narrou que teria sido agredida pelo réu. Que não desferiu socos nas vítimas”.

Em que pese a confissão extrajudicial, esta fora retratada em juízo, sob o fundamento de que o apelado fora forçado a confessar o delito em delegacia, pois estava sendo agredido.

No mais, a vítima não foi ouvida em juízo.

É evidente que o conjunto probatório não é indene de dúvidas, de modo que a manutenção da sentença absolutória é a medida que se impões, em homenagem ao
in dubio pro reo,
de acordo com o art. 386, inciso VII, do CPP.

Por derradeiro, fixo honorários a Drª Ericka Renata Lima Augusto – OAB/ES 27.028 no valor de R$ 700,00 (setecentos) reais.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)